Tribunal: STM
Processo: 7000102-75.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000102-75.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E CLEDIMILSON DE SOUSA DA SILVA
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E CLEDIMILSON DE SOUSA DA SILVA
ADVOGADOS: ODILON VIEIRA NETO (OAB: PA13878) E CAMILA DO SOCORRO
RODRIGUES ALVES (OAB: PA14055)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/08/2021 a 05/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar suscitada pela Defesa, de prescrição da pretensão punitiva. No mérito,
por unanimidade, conheceu e negou provimento aos apelos da defesa e do
Ministério Público Militar, para manter inalterada a Sentença condenatória, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros CELSO LUIZ NAZARETH (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS não participou do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 13/08/2021 18:33:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21691381f5
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000102-75.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH.
APELANTES: CLEDIMILSON DE SOUSA DA SILVA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: CLEDIMILSON DE SOUSA DA SILVA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DRS. CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES E ODILON VIEIRA NETO.

EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. CRIME
PREVISTO NO ART. 251 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVAÇÃO.
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO CRIME DE ESTELIONATO. PRESENÇA. NÃO APLICAÇÃO DO § 3º
DO ART. 251 DO CPM. APELO NÃO PROVIDO. DECISÕES UNÂNIMES.
I - Somente se aplica a prescrição pela pena em concreto quando o recurso é exclusivo da
defesa;
II - A partir da publicação da Lei nº 12.234/2010, a primeira causa interruptiva do curso da
prescrição passa a ser o recebimento da Denúncia. Preliminar de extinção da punibilidade em
razão da ocorrência de prescrição de pretensão punitiva rejeitada. Decisão unânime;
III - Para que seja caracterizado o delito de estelionato é necessário que se comprove a
presença de seus elementos constitutivos, quais sejam, o artifício fraudulento; o induzimento
da vítima em erro; o prejuízo por esta sofrido; o correspondente enriquecimento ilícito dos
agentes e o dolo na conduta;
IV - O crime de estelionato não exige a falsificação material de documento, mas tão somente a
utilização, por parte do infrator, de artifício, ardil ou outro meio fraudulento;
V - Por razões de política criminal, a análise da dosimetria da pena deve sempre considerar
como será tratado aquele que enfrentará a reprimenda penal, pelo que se deixa de aplicar a
agravante do § 3º do art. 251 do CPM.
Apelos conhecidos e não providos. Decisões unânimes.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar, suscitada pela Defesa, de
extinção da punibilidade em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. E, no mérito,
por unanimidade, em conhecer e em negar provimento aos apelos da defesa e do Ministério Público Militar,
para manter inalterada a Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 5 de agosto de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 13/08/2021 18:33:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21691381f5

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000102-75.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH.
APELANTES: CLEDIMILSON DE SOUSA DA SILVA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: CLEDIMILSON DE SOUSA DA SILVA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DRS. CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES E ODILON VIEIRA NETO.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar (MPM) e pela defesa constituída de
CLEDIMILSON DE SOUSA DA SILVA (apelante/apelado), contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente
de Justiça para o Exército da Auditoria da 8ª CJM, que, por unanimidade, condenou-o pela prática do crime
previsto no art. 251, caput, do Código Penal Militar (CPM), por quatro vezes, em continuidade delitiva (art. 80
do CPM, c/c o art. 71 do Código Penal Brasileiro - CPB), à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
com o direito a recorrer em liberdade, nos termos da Sentença proferida em 28/9/2020 (Evento 261, Proc. nº
7000050-04.2019.7.08.0008), disponibilizada no mesmo dia.
2. Em síntese, a Denúncia (Evento 1, doc. 1, Proc. nº 7000050-04.2019.7.08.0008), recebida em 27/2/2019
(Evento 1, doc. 2, do mesmo Processo), narra que o ora apelante/apelado teria usado de meio fraudulento para
induzir o Exército Brasileiro em erro, tendo em vista que, por quatro vezes, em 1º/6/2010, em 23/2/2012, em
5/5/2014 e em 22/8/2016, encaminhou Solicitação de Auxílio-Transporte (SAT), declarando residir em
endereços que não habitava, anexando, em cada uma das oportunidades, faturas de energia elétrica
supostamente emitidas pela concessionária CELPA, em seu nome e contendo os referidos endereços, conforme
se verifica no seguinte trecho da r. Denúncia, transcrito para melhor elucidar os fatos:
"No dia 01 de junho de 2010 o 3º Sargento CLEDMILSON DE SOUSA DA SILVA,
encaminhou ao Hospital de Guarnição de Marabá Solicitação de Auxílio-transporte (SAT), no
valor de R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta centavos), declarando
residir na Av. Teodoro Mal, Vila São José, nº 14, Km 08 (fl. 58).
Na ocasião, apresentou como comprovante de residência uma fatura de energia elétrica
supostamente emitida pela empresa Centrais Elétricas do Pará - CELPA, em seu nome,
referente ao mês 05/2010, Unidade Consumidora n. 17203201, e endereço na Av. Deodoro
Mal, Km 08, Vila São José, CEP 68500-020, Marabá (fl. 59).
Entretanto, informações fornecidas pela CELPA indicaram que a referida conta contrato não
existe nos seus registros (fl. 228 do IPM 186-28.2016.7.08.0008, em apenso).
No dia 23 de fevereiro de 2012, o ora denunciado encaminhou ao Hospital de Guarnição de
Marabá nova SAT, no valor de R$ 488,40 (quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta
centavos), declarando residir na Av. Marechal Deodoro, nº 12, Km 0 8, Vila São José,
Marabá-PA (fl. 55).
O militar anexou declaração de residência informando residir no endereço constante na SAT (fl.
56) e uma fatura supostamente emitida pela empresa CELPA, referente ao mês 01/2012, em
seu nome, Conta Contrato n. 17203201, e endereço na Av. Deodoro Mal, Km 8, Vila São
José (fl. 57).
A referida conta contrato (17203201), conforme informações prestadas pela CELPA, não existe
nos registros empresa (fl. 228 do IPM 186-28.2016).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 13/08/2021 18:33:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21691381f5
Em 05 de maio de 2014, o ora denunciado encaminhou novamente ao Hospital de Marabá
uma Solicitação de Auxílio-transporte, no valor de R$ 536,41 (quinhentos e trinta e seis reais e
quarenta e um centavos), declarando residir na Av. Marechal Deodoro 12, Km 06, Vila
São José (fl. 52).
O militar apresentou como comprovante de residência uma fatura da CELPA, mês 03/2014, em
seu nome, endereço na Av Marechal Deodoro 12, Km 8, Vila São José. A fatura indica o
número de Conta Contrato 17203401, ou seja, diverso do informado nas faturas anteriores
(fl. 54).
A CELPA informou que a referida conta estava em nome do ora denunciado, porém, continha
outro endereço, qual seja, Rua 31 de Março 514, Bairro Liberdade (fl. 531 do IPM 186-
28.2016).
No dia 22 de agosto de 2016, o ora denunciado encaminhou ao Hospital de Marabá uma
última SAT, no valor de R$ 545,12 (quinhentos e quarenta e cinco reais e doze centavos),
declarando residir na Av. Deodoro Mal, Km 0 8, Vila São José (fl. 47).
O militar anexou uma fatura da CELPA referente ao mês 07/2016, em seu nome, Conta
Contrato 17203201, e endereço na Av. Deodoro Mal, Km 0 8, Vila São José, CEP
68500-020 (fl. 48).
Segundo a empresa CELPA, a fatura referente a 07/2016 que consta com a conta contrato n°
17203201 não existe no sistema comercial da empresa, sendo a conta contrato de
titularidade de CLEDIMILSON SOUSA DA SILVA a de n° 17203401, com endereço na Av.
Trinta e um de março, 514, Casa A, Liberdade, CEP 68501-150, Marabá PA (fls. 626 e
638 do IPM 186). Ainda segundo a empresa CELPA, a conta contrato n. 17203401 teve o seu
primeiro faturamento realizado na referência 02/2015 (fl. 165).
As diligências realizadas nos endereços apontados nas Solicitações de Auxílio-transporte e nos
comprovantes de residência apresentados pelo ora denunciado constataram que tais
endereços não existem (fls. 159/160). Já no endereço constante no Plano de Chamada do
HGuMarabá (fl. 70) e informado pela empresa CELPA (fl. 166), houve a confirmação por
moradores vizinhos de que o ora denunciado residia no referido endereço há pelo menos 12
(doze) anos (fls. 159/160).
De acordo com a ficha financeira do militar, este passou a receber Auxílio-transporte no mês de
junho de 2010 e o benefício deixou de ser pago no mês de outubro de 2016. (fls. 61/68).
O prejuízo gerado à administração militar foi calculado em processo administrativo no importe
de R$ 29.559,66 (vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis
centavos) (fl. 127), sem atualização de juros e correção monetária.
Segundo laudo de Perícia Contábil, (Evento 5, Documento 2), o militar recebeu R$ 29.559,66
(vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos) a título de
auxílio-transporte, quando deveria ter recebido somente R$ 962,22 (novecentos e sessenta e
dois reais e vinte e dois centavos).
O Laudo nº 469/2017 - SETEC/SR/DPF/PA concluiu pela presença de indicativos de montagem
digital na última fatura apresentada pelo investigado (fls. 184/188).
Assim agindo, o ora denunciado incorreu no crime de estelionato, previsto no artigo 251, §3º,
do Código Penal Militar. Isso porque, de forma livre, consciente e voluntária, por quatro
vezes, fez uso de comprovantes de residência falsificados perante Organização Militar, com o
propósito de obter vantagem pecuniária a título de auxílio-transporte.
Trata-se de crime militar definido no artigo 9º, inciso II, alínea "e" do Código Penal Militar."
3. O apelante/apelado foi devidamente citado em 9/5/2019 (Evento 13, Proc. nº 7000050-04.2019.7.08.0008).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 13/08/2021 18:33:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21691381f5
4. A testemunha arrolada pelo MPM, 1° Ten Mauro Nicolow, foi inquirida em 2/10/2019 (Eventos 153 e 155,
vídeos 1 a 4, Proc. nº 7000050-04.2019.7.08.0008). Na Sessão de 14/10/2019, o Parquet desistiu da oitiva das
testemunhas REIJANES DOS SANTOS RIBEIRO e RAIMUNDO ARAÚJO RIBEIRO e, em seguida, o apelante/apelado
foi qualificado e interrogado (Eventos 164 e 165, vídeos 2 a 5 do mesmo Processo).
5. A defesa requereu a juntada do Relatório de Exames de Dados Individuais - "Exame de Contracheque" -
constantes do a-14, BI 225, de Novembro de 2010 (Evento 167, Proc. nº 7000050-04.2019.7.08.0008), que foi
deferido pelo Juiz Federal da Justiça Militar a quo (Evento 170 do mesmo processo).
6. As alegações escritas foram apresentadas pelo Ministério Público Militar (Evento 182, Proc. nº 7000050-
04.2019.7.08.0008) e pela Defesa (Evento 185 do mesmo Processo).
7. Em 4/2/2020, a Defesa apresentou petição informando que o apelante/apelado restituiria o valor recebido a
maior, a título de auxílio-transporte, de maneira parcelada, consignada em forma de descontos mensais em
seu contracheque, oportunidade em que requereu a juntada da cópia do Contracheque do mês de janeiro/2020
(Evento 215, Proc. nº 7000050-04.2019.7.08.0008)
8. A Sentença recorrida foi proferida e disponibilizada no dia 28/9/2020 (Eventos 260 a 262, Proc. n° 7000050-
04.2019.7.08.0008), data em que foram expedidas as intimações eletrônicas para o MPM e para a defesa
(Eventos 263 e 264 do mesmo Processo), tendo sido confirmadas, respectivamente, nos dias 8/10/2020 e
7/10/2020 (Eventos 269 e 266 do mesmo Processo).
9. Em 7/10/2020, a defesa interpôs o recurso de apelação (Evento 267, Proc. nº 7000050-04.2019.7.08.0008).
Em suas razões, argui, preliminarmente, a declaração da extinção da punibilidade dos delitos ocorridos em
1º/6/2010, em 23/2/2012 e em 5/5/2014, considerando o lapso temporal entre eles e o recebimento da
Denúncia, em 27/2/2019, por ter havido transcurso de prazo maior que 4 (quatro) anos, que é o prazo
prescricional para penas aplicadas que não ultrapassem 2 (dois) anos. Assim, não haveria mais continuidade
delitiva, uma vez que só apenar-se-ia a conduta cometida em 22/8/2016, o que, por sua vez, extirparia da
sentença penal condenatória a pena acessória de exclusão da Forças Armadas prevista no art. 102 do CPM,
dado não ultrapassar mais de 2 (dois) anos (Evento 1, doc. 1).
10. No mérito, requer a absolvição do apelante/apelado com fulcro no artigo 439, alínea "b", do CPPM,
reconhecendo que o fato não constitui infração penal por entender ausente o elemento normativo do tipo
penal, qual seja, a fraude, e em razão da atipicidade da conduta por absoluta ineficácia do meio empregado.
Caso não sejam acolhidas as teses anteriores, postula a reforma da r. Sentença, com a consequente absolvição
do apelante/apelado com fulcro no artigo 439, alínea "e", do CPPM, por insuficiência de provas para a
condenação. Alternativamente, requer seja reconhecida a atenuante do arrependimento posterior, nos termos
do artigo 72, inciso III, alínea "b", do CPM.
11. Por sua vez, o Ministério Público Militar, no dia 8/10/2020, também interpôs recurso de apelação (Evento
270, Proc. nº 7000050-04.2019.7.08.0008). Em suas razões, requereu a reforma da r. Sentença condenatória
no que se refere à dosimetria da pena, para que fosse reconhecida a agravante contida no § 3º do artigo 251
do Código Penal Militar à condenação de CLEDMILSON DE SOUSA DA SILVA por estar provado nos autos que o
apelante/apelado praticou o crime de estelionato em detrimento da Administração Militar, valendo-se de sua
condição de militar para obter vantagem pecuniária, no caso, o auxílio-transporte, vantagem que só é recebida
por militares da ativa (Evento 1, doc. 2).
12. Em contrarrazões, o MPM requer a manutenção da r. decisão condenatória por estar a sentença de acordo
com o direito e a prova dos autos, deixando-se de reconhecer a atenuante do art. 72, III, "b", do CPM, uma vez
que o apelante/apelado não procurou a Administração logo após o fato para a reparação do dano, a fim de
minorar suas consequências (Evento 1, doc. 4).
13. A Defesa, ao apresentar suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso ministerial com a
consequente manutenção da dosimetria da pena aplicada pelo Conselho Permanente de Justiça. Afirma que a r.
Sentença está de acordo com a jurisprudência do STM e respeitou os princípios da igualdade, da
proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena, além de levar em consideração a reparação,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 13/08/2021 18:33:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21691381f5
ainda que tardia, do bem jurídico violado (Evento 1, doc. 3).
14. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo Parecer da lavra da Dra. Arilma Cunha da
Silva, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, a qual opinou pelo conhecimento dos Recursos de Apelação e,
no mérito, pronunciou-se pelo provimento do Recurso Ministerial e pelo desprovimento do Recurso da Defesa.
No que se refere à preliminar suscitada pela Defesa, ressaltou que não há prescrição retroativa dos crimes
praticados em 1º/6/2010, em 23/2/2012 e em 5/5/2014, sobretudo conforme a conjugação das regras da
prescrição vigentes ao tempo dos fatos relatados (Evento 7).
15. Os autos foram distribuídos, por prevenção, a este relator, tendo em vista a sua relatoria no Habeas Corpus
n° 231-78.2016.7.00.0000, julgado em 29/11/2016, em que o os ministros deste STM, por unanimidade,
conheceram e concederam parcialmente o writ, tão somente para determinar o desentranhamento dos termos
de inquirição de testemunhas referentes ao ora apelante/apelado, a Marcio Antônio Macambira Lobato e a
Rivadavia Pereira da Cunha, dos autos do IPM em que estavam sendo investigados, garantindo ao advogado o
acesso aos autos, segundo orientação contida no verbete da Súmula Vinculante n° 14 do STF (Evento 5, doc.
1).
É o Relatório.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 13/08/2021 18:33:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21691381f5
VOTO

Verifico que as Partes são legítimas para recorrer, as apelações são cabíveis e adequadas à espécie e foram
tempestivamente interpostas. Portanto, conheço dos recursos, uma vez que estão preenchidos os pressupostos
objetivos e subjetivos para suas admissibilidades.
2. Inicialmente, analiso o recurso defensivo.
I. DO RECURSO DA DEFESA
I.1. DA PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
3. Em síntese, a Defesa, nas suas razões de apelação, pleiteia, preliminarmente, seja declarada a extinção da
punibilidade dos delitos supostamente praticados, em 1º/6/2010, em 23/2/2012 e em 5/5/2014, devendo-se
julgar apenas o delito praticado em 22/8/2016. Dessa forma, defende que não existiria mais a continuidade
delitiva e a pena, por apenas uma conduta (praticada em 22/8/2016), seria de 2 (dois) anos de reclusão, o que
eliminaria a pena acessória de exclusão da Forças Armadas.
4. Primeiramente, cumpre ressaltar que a pena em concreto somente regula a prescrição no caso de sentença
condenatória da qual unicamente o réu recorre, conforme dispõe o § 1º do art. 125 do CPM. No presente caso,
entretanto, a r. Sentença ainda não transitou em julgado para a acusação, uma vez que o Ministério Público
Militar também apresentou Recurso de Apelação, conforme se verifica no Evento 1, doc. 2.
5. Dessa maneira, havendo recurso do órgão acusatório, não se pode aplicar a prescrição pela pena em
concreto como pretende a defesa, sob pena de violação ao disposto no art. 125, § 1º, do CPM.
6. Contudo, mesmo que se desconsiderasse o acima exposto, o que se admite apenas por apego ao debate,
ainda assim não estariam prescritos os fatos apontados pela Defesa, ocorridos em 1º/6/2010, em 23/2/2012 e
em 5/5/2014, senão vejamos.
7. Preleciona o § 3º do art. 125 do CPM que No caso de concurso de crimes ou de crime continuado, a
prescrição é referida, não à pena unificada, mas à de cada crime considerado isoladamente.
8. No presente caso, cada uma das penas, isoladamente, foi fixada em 2 (dois) anos de reclusão, o que, nos
termos do art. 125, VI, do CPM, determina que a prescrição ocorreria em 4 (quatro) anos.
9. A partir da publicação da Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010, que retirou a possibilidade de se reconhecer
a prescrição, pela pena em concreto, no interstício compreendido entre o fato e o recebimento da denúncia, a
primeira causa interruptiva do curso da prescrição passa a ser o recebimento da Denúncia, o que, no caso em
tela, ocorreu em 27/2/2019 (Evento 1, doc. 2, Proc. nº 7000050-04.2019.7.08.0008). E, a partir dessa data até
o momento atual, não transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, razão pela qual não ocorreu a
aventada prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.
10. Portanto, rejeito a preliminar, suscitada pela Defesa, de extinção da punibilidade, em razão da ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva estatal.
I.2. DO MÉRITO
11. No mérito, a Defesa requer a absolvição do acusado por atipicidade da conduta em virtude da ausência de
fraude (elemento normativo do tipo penal) por atipicidade da conduta por absoluta ineficácia do meio
empregado ou por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da atenuante do
arrependimento posterior, nos termos do art. 72, inciso III, alínea "b", do Código Penal Militar (Evento 1, doc.
1).
12. Não merece ser acolhido o pedido defensivo.
13. Para que seja caracterizado o delito de estelionato, é necessário que se comprove a presença de seus
elementos constitutivos, quais sejam, o artifício fraudulento; o induzimento da vítima em erro; o prejuízo por
esta sofrido; o correspondente enriquecimento ilícito dos agentes e o dolo na conduta. Assim, afirma Jorge

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 13/08/2021 18:33:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21691381f5
César de Assis que, para se caracterizar o crime de estelionato, é necessário que se comprove a presença de
seus elementos constitutivos, quais sejam:
"(...) o artifício fraudulento; o induzimento, por meio dele, das vítimas em erro; o prejuízo por
estas sofrido; o correspondente locupletamento ilícito dos agentes e o dolo" (ASSIS, Jorge Cesar
de. Comentários ao Código Penal Militar. 6. ed. Curitiba: Juruá, 2010. p. 564.)
14. No caso em tela, todos os elementos encontram-se presentes, uma vez que, livre e conscientemente
(dolo), utilizando-se de contas de energia elétricas falsas em seu nome (artifício fraudulento), o
apelante/apelado realizou a Solicitação de Auxílio-Transporte (SAT) a maior, induzindo a Administração Militar
em erro, recebendo quantia acima da que fazia jus (locupletamento ilícito).
15. Por sua vez, a Defesa sustenta que (Evento 1, doc. 1):
"verifica-se a ausência, desse elemento normativo constitutivo do crime, qual seja, a fraude
material - artifício - consistente, nos termos da denúncia na falsidade documental - dos
comprovantes de residência CELPA, referente a maio de 2010, janeiro de 2012, março de 2014
e julho de 2016 - para induzir a Administração Pública Militar a erro. Pois do simples cotejo das
faturas CELPA (mencionadas alhures) - com o endereço constante na FICHA SICAPEX do SGT
CLEDMILSON, tornaria IMPOSSÍVEL a indução ou a manutenção em erro. E a FICHA SICAPEX dos
militares, se encontra a disposição dos Comandantes de Unidade, notadamente, os
ordenadores de despesas, que diante do simples cotejo da informação constante da FICHA
SICAPEX de CLEDMILSON DE SOUSA DA SILVA, com as FATURAS, ditas falsas, retiraria do
artifício, da falsidade material, toda lesividade da conduta, atribuída em tese ao defendente."
16. Contudo, entendo que a apresentação de quatro SATs, devidamente assinadas, com declaração de
endereço que não era o do apelante/apelado, juntamente com conta de energia elétrica falsa em seu nome,
constitui o artifício fraudulento constitutivo do crime de estelionato.
17. Dessa maneira, não resta dúvida de que todos os requisitos exigidos para a configuração do delito do art.
251 do CPM estão presentes no caso em comento.
18. Entretanto, a Defesa alega, ainda, em relação às faturas referentes ao mês de maio de 2010 e de janeiro
de 2012 (Conta Contrato 17203201), apresentadas em 1º/6/2010 e em 23/2/2012, que o apelante/apelado
deve ser absolvido com fulcro na alínea "a" do art. 439 do CPPM, porque, nos autos, não haveria prova do
referido fato, na medida em que não houve prova pericial que indicasse a "falsidade ou indicativo de
montagem digital da referida fatura".
19. Ocorre que, como já mencionado acima, o crime de estelionato não exige a falsificação material de
documento, mas tão somente a utilização, por parte do infrator, de artifício, ardil ou outro meio fraudulento.
Dessa forma, se a fraude for apta a enganar a vítima, consumando o delito, mesmo não tendo havido a
falsificação material, obviamente, deve-se punir o agente, como ocorreu no presente caso. Logo, como
demonstrado, não é possível, como quer a defesa, que se absolva o apelante/apelado com fundamente na
alínea "a" do art. 439 do CPPM, tampouco, na alínea "e" do mesmo dispositivo.
20. E esse mesmo raciocínio deve ser aplicado ao pleito defensivo de absolvição do apelante/apelado, com
fulcro nas alíneas "a" ou "e" do art. 439 do CPPM, em relação ao fato referente à fatura do mês de março de
2014 (Conta Contrato 17203201), apresentado pelo apelante/apelado em 5/5/2014. Ao argumentar que, como
o Laudo Pericial n° 469/2017 não procedeu à análise da mencionada fatura, e que a Rede CELPA informou que
a referida consta em nome do denunciado só que com o seu endereço atual, a Defesa insiste que não se
poderia falar em falsificação, devendo-se absolver o apelante/apelado, o que se mostra contrário à prova dos
autos.
21. E, por fim, no que se refere à fatura de energia elétrica referente ao mês julho de 2016, apresentada pelo
apelante/apelado em 22/8/2016, a Defesa afirma que a Rede CELPA se contradisse e afirmou que a Conta
Contrato 17203201 não existia em seus registros, e que em nome do apelante/apelado constava a Conta
Contrato 17203401. Prossegue sustentando que a conclusão Laudo Pericial Criminal 469/2017 revelou que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 13/08/2021 18:33:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21691381f5
(Evento 1, doc. 3):
"(...) não há fraude no que tange ao campo do endereço do comprovante de residência
apresentado; significa que a informação constante no campo do endereço residencial, não é
falsa; e é informação que veicula a percepção do auxílio transporte. Pelo que, o crime de
estelionato, não se consumou por ausência de um de seus elementos normativos, qual seja, a
fraude - em termos genéricos-, em vista disso, a ABSOLVIÇÃO do defendente CLEDMILSON DE
SOUSA DA SILVA é MEDIDA JUSTA, LEGAL e CONSONANTE COM PROVA DOS AUTOS."
22. Ora, tal argumentação é totalmente descabida na medida em que, se a Conta Contrato 17203201 de fato
não existia na competência de 7/2016, ela não poderia ter sido apresentada pelo ora apelante/apelado. Não
pode a Defesa querer afastar o crime porque, supostamente, o endereço para a percepção do auxílio-
transporte estava correto. Não é apenas o endereço que necessita estar certo, mas todas as informações da
SAT, inclusive o nome do beneficiário.
23. Portanto, como visto acima, o delito do art. 251 do CPM não está subordinado à realização da falsidade
material para que seja consumado. Ao contrário, o legislador buscou abarcar todas as hipóteses quando, além
do artifício (fraude material) e do ardil (fraude intelectual), utilizou a expressão "qualquer outro meio
fraudulento".
24. Nesse sentido, cito jurisprudência recente desta Corte, em caso semelhante, de minha Relatoria:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CRIME PREVISTO NO ART. 251, § 3º, DO CPM, C/C O ART. 71
DO CPB. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO
DABAGATELAIMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Para que seja caracterizado o delito de estelionato é necessário que se comprove a presença
de seus elementos constitutivos, quais sejam, o artifício fraudulento; o induzimento da vítima
em erro; o prejuízo por esta sofrido; o correspondente enriquecimento ilícito dos agentes e o
dolo na conduta;
II - O crime de estelionato não exige a falsificação material de documento, mas tão
somente a utilização, por parte do infrator, de artifício, ardil ou outro meio
fraudulento;
III - O princípio da bagatela imprópria considera a aplicação da pena desnecessária,
tendo em vista o caso concreto e o histórico do autor do fato, embora presentes o desvalor da
conduta e do resultado, ou seja, mesmo sendo a conduta típica (formal e materialmente),
antijurídica e culpável.
Apelo conhecido e desprovido. Decisão unânime."
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000234-69.2020.7.00.0000. Relator: Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação: 18/11/2020). (Grifo
nosso.)
25. Assim, também não se pode falar em "atipicidade da conduta, pela inidoneidade absoluta do meio", como
quer a defesa, ao afirmar que não houve qualquer adulteração no endereço residencial, que seria a informação
relevante para o recebimento do auxílio-transporte. O que deve ser verificado é, em realidade, a capacidade de
ter colocado a Administração Militar em erro e isso de fato ocorreu, tanto que o apelante/apelado recebeu os
valores a maior solicitados.
26. Dessa maneira, verifica-se estarem presentes todos os elementos constitutivos do crime de estelionato.
Soma-se a isso o fato de o apelante/apelado ter confirmado, em Juízo (Evento 165, vídeos 2 a 5, Proc.
nº 7000050-04.2019.7.08.0008), que jamais residiu no endereço constante das referidas faturas de energia
elétrica.
27. Isso posto, conclui-se que a conduta perpetrada pelo apelante/apelado se amolda perfeitamente ao tipo
previsto no art. 251 do CPM. E, como não foram trazidos aos autos elementos capazes de justificar a ação por

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 13/08/2021 18:33:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21691381f5
ele praticada, descaracterizando-se qualquer incidência de causa excludente de antijuricidade e de
culpabilidade, está configurado o crime de estelionato.
28. Por derradeiro, a Defesa constituída pugna ainda pelo reconhecimento da atenuante da minoração da
consequência do crime, nos termos do art. 72, inciso III, alínea "b", do CPM, argumentando que o
apelante/apelado "encontra-se restituindo o valor recebido - a maior - a título de auxílio-transporte, de maneira
parcelada, consignada em forma de descontos mensais em seu contracheque".
29. Contudo, a alegação defensiva mostra-se descabida, haja vista que o bem não foi restituído à
Administração Militar voluntariamente pelo apelante/apelado, o que se deu somente após o recebimento da
denúncia, razão pela qual mostrou-se acertada a r. Sentença ao não reconhecer a mencionada atenuante na
fixação da pena. Inclusive, em depoimento, ele próprio afirma que, inicialmente, por orientação do advogado,
não assinou a confissão de dívida. Assim, não há que se falar em atenuação do prejuízo da Administração.
30. Passo agora à análise do recurso ministerial.
II. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
31. O Ministério Público Militar, em seu arrazoado, requer a reforma do r. Decisum, para que seja aplicada a
agravante descrita no § 3º do artigo 251 do Código Penal Militar, a fim de majorar a pena imposta ao
apelante/apelado (Evento 1, doc. 2).
32. Nesse caso em especial, ressaltando meu entendimento, inclusive aplicado em caso muito semelhante, no
julgamento da Apelação nº 7000234-69.2020.7.00.0000, da qual fui Relator, entendo que não deve ser
reconhecida a agravante do § 3º do art. 251 do CPM pelas razões que passo a expor.
33. Como visto, o apelante/apelado foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como
incurso no art. 251, caput, do CPM, por quatro vezes, em continuidade delitiva (art. 80 do CPM, c/c o art. 71 do
Código Penal Brasileiro - CPB). Contudo, caso se aplicasse a causa de aumento do § 3º do art. 251 do CPM a
cada uma das penas, o quantum final da condenação ficaria extremamente desproporcional ao delito praticado
e, por sua vez, não atingiria sua finalidade. Assim, por razão de política criminal, a análise da dosimetria da
pena deve sempre considerar como será tratado aquele que enfrentará a reprimenda penal e, no caso em tela,
não se justificaria uma pena mais elevada que a já imposta pelo Conselho Julgador.
34. Aliás, não foram raras as vezes em que este Tribunal, por questão de política criminal, evitando-se a
fixação de uma pena que viesse ferir o princípio da proporcionalidade, elegeu uma minorante inominada, para
diminuir a pena-base que seria fixada em patamar bastante elevado, ou deixou de aplicar disposição prevista
no CPM sobre continuidade delitiva, para aplicar o comando previsto no art. 71 do CP comum.
35. Diante disso, adoto como razão de decidir os argumentos firmados na r. Sentença para deixar de aplicar o §
3º do art. 251 do CPM, da qual transcrevo o referido trecho, in litteris (Evento 261, Proc. nº 7000050-
04.2019.7.08.0008):
"Quanto à causa de aumento do § 3º do art. 251 do CPM, o CPJ decidiu por não aplicá-la.
Primeiro porque em absolutamente todos seis os julgados sobre tema idêntico, cujas ementas
acima foram transcritas, a pena aplicada desconsiderou essa majorante, seja por pedido
expresso do MPM, seja por mera omissão deste órgão acusador. Por isonomia, é de se aplicar a
mesma conclusão. Segundo porque a aplicação da referida causa de aumento aos quatro
delitos de estelionato, em concurso material, resultaria em uma pena francamente
desproporcional e irrazoável, superior às penas de homicídio culposo, concussão, estelionato
previdenciário de cifras em valor em muito superior a deste caso, peculato, etc, aplicados
recentemente por este juízo, ainda que fixada, para cada crime, a penabase no quantum
mínimo de 02 (dois) anos de reclusão. Não havendo agravantes e atenuantes, e aplicando a
majorante do § 3º do art. 251 do CPM, aumentando a pena em 1/5 da pena provisória (art. 73,
CPM), faria com que a pena definitiva resultasse em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24
(vinte e quatro) dias de reclusão, para cada um dos quatro delitos. Visto que os crimes teriam
sido cometidos em concurso material (art. 79, CPM), tendo penas da mesma espécie, estas

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 13/08/2021 18:33:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21691381f5
deveriam ser unificadas, mediante a soma de todas, resultando em uma pena única de 09
(nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (dias) de reclusão, em regime fechado, patamar sem
precedentes para esse tipo de delito nesta Auditoria. Terceiro porque em nada contribuiria à
sociedade a introdução do acusado no sistema carcerário. Quarto, em que pese haver
entendimento no E. STM no sentido da aplicabilidade desta causa de aumento aos militares da
ativa (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0000028- 95.2008.7.03.0103. Relator:
Ministro(a) OLYMPIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR. Data de Julgamento: 07/11/2013, Data de
Publicação: 04/02/2014; Apelação nº 0000013-02.2002.7.11.0011. Relator: Ministro
CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento: 09/11/2016, Data de Publicação:
07/03/2017), o acusado já está na inatividade. Quinto porque o julgador, em observância ao
inciso XLVI do artigo 5º da Carta Magna, que versa sobre o princípio da individualização da
pena, deve aplicar uma quantidade de pena "conforme seja necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime" (art. 59, CP), entendendo-se a aplicação da referida causa
de aumento desnecessária para esse fim. Sexto porque o acusado, na tentativa de reparar o
bem jurídico violado (patrimônio sob administração militar), ainda que tardiamente, começou a
ressarcir o dano parceladamente, já tendo pago 09 de um total de 40 parcelas, a serem
descontadas em seu contracheque, sem chance de inadimplemento, portanto."
36. Portanto, por razões de política criminal e pelos fundamentos descritos na r. Sentença, entendo que a pena
imposta pelo Conselho Permanente de Justiça não deve ser alterada por se mostrar adequada e proporcional
ao delito cometido.
Ante o exposto, conheço e nego provimento aos apelos da defesa e do Ministério Público Militar para manter
inalterada a Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.